Tribunal: TJBA
Processo: 8102680-69.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8102680-69.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO AUGUSTO ARAUJO SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: CRESAUTO VEICULOS S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCELA FERREIRA NUNES, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VEÍCULO COM VÍCIO DE FABRICAÇÃO (PONTOS DE FERRUGEM). DANOS MORAIS RECONHECIDOS. VALOR ARBITRADO EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADAS. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por consumidor em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, em razão de vício em veículo novo, constatado dentro do prazo de garantia, consistente em pontos de ferrugem na tampa do porta-malas. O autor pleiteia a majoração do valor fixado a título de danos morais, arbitrados em R$ 10.000,00 na sentença, alegando ser insuficiente para reparar o dano extrapatrimonial causado e invocando em seu favor precedentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o valor de R$ 10.000,00 arbitrado a título de danos morais mostra-se insuficiente diante das circunstâncias do caso, devendo ou não ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O arbitramento da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de forma a compensar o consumidor e, ao mesmo tempo, sancionar a conduta do fornecedor e prevenir sua reiteração.

O vício constatado restringe-se a pontos de ferrugem na tampa do porta-malas, sem comprometer o funcionamento do veículo, a segurança do consumidor ou sua utilização, embora reconheça-se que este implica em redução no valor de revenda e frustração da expectativa e boa-fé objetiva do consumidor ao adquirir veículo 0 km.

O valor fixado em R$ 10.000,00 mostra-se adequado, proporcional ao dano sofrido e compatível com a jurisprudência em casos análogos de falha de prestação de serviço sem comprometimento substancial da segurança ou da utilização do bem.

A pretensão de majoração não encontra respaldo nos autos, pois inexiste descompasso entre o dano experimentado e o montante arbitrado, sendo este suficiente para reparar a ofensa moral e atender ao caráter pedagógico da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico.

Não há margem para majoração da indenização por danos morais decorrente de constatação de vício de fabricação que não compromete a segurança ou a utilização do bem ao fim a que se destina quando o montante fixado já se mostra adequado às circunstâncias do caso.

O arbitramento em R$ 10.000,00 (dez mil reais) afigura-se compatível com precedentes em hipóteses de falha de prestação de serviço sem gravidade acentuada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 2º, 3º e 18; CPC, art. 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL nº 0528343-43.2014.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, 1ª Câmara Cível, j. 02.12.2021; TJ-GO, Apelação nº 5321668-46.2021.8.09.0149, Rel. Des. Gilmar Luiz Coelho, 9ª Câmara Cível, j. 21.09.2023; TJ-SE, AC nº 0053033-31.2020.8.25.0001, Rel. Des. Iolanda Santos Guimarães, 1ª Câmara Cível, j. 05.08.2022; TJ-CE, Apelação nº 0251448-51.2021.8.06.0001, Rel. Des. Everardo Lucena Segundo, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 05.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de Recursos de Apelação Cível nº
8102680-69.2024.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que são apelantes e apelados, respectivamente
ANTONIO AUGUSTO ARAUJO SANTOS e CRESAUTO VEICULOS S/A e outro.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR,
nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA